Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704753-47.2020.8.07.0014 APELANTE: FABIO DANTAS ESTEFANO APELADO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido Id. 67308714. O Apelante pleiteou a concessão de gratuidade de justiça em grau de apelação, porém, ao ser intimado para juntar os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, manteve-se inerte e requereu somente a dilação de prazo. Para obter gratuidade de justiça na fase recursal, o Réu deveria comprovar que sofreu redução na sua capacidade financeira depois do indeferimento do pedido de concessão do benefício e não mais dispõe de numerário para custear o módico preparo e eventuais despesas do processo, o que não ocorreu. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora